Tribunal: TJMT
Processo: 1002996-63.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002996-63.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Locação de Imóvel, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[NELITO JOSE DALCIN JUNIOR - CPF: 793.033.311-68 (ADVOGADO), ANDIARA COSTA DE FRANCA BARRETO - CPF: 668.024.741-15 (AGRAVANTE), POTIARA COSTA DE FRANCA BARRETO DALCIN - CPF: 837.090.021-68 (AGRAVANTE), NELITO JOSE DALCIN JUNIOR - CPF: 793.033.311-68 (AGRAVANTE), TARCISO BASSAN VEZZI - CPF: 589.856.468-34 (AGRAVADO), SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - CPF: 928.839.311-00 (ADVOGADO), EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS - CPF: 030.895.981-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. FALECIMENTO DE COEXECUTADO. SUSPENSÃO PARCIAL DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO UNITÁRIO. LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. EXTENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO. REJEIÇÃO LIMINAR. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que rejeitou impugnação dos executados em ação de cobrança de aluguéis e encargos locatícios, afastando preliminares de nulidade por falecimento de coexecutada, litispendência com ação de despejo e excesso de execução por ausência de demonstrativo de cálculo.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o falecimento de coexecutado impõe a suspensão integral do feito, por suposto litisconsórcio unitário; (
ii
) saber se há litispendência entre o cumprimento de sentença e ação de despejo fundada no mesmo contrato; e (
iii
) saber se a rejeição liminar da alegação de excesso de execução, sem demonstrativo discriminado, configura cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3. A obrigação solidária autoriza o credor a exigir a dívida de um, alguns ou todos os devedores (CC, art. 275), não havendo litisconsórcio passivo necessário ou unitário, de modo que o falecimento de um dos coexecutados enseja apenas a suspensão parcial do feito em relação ao espólio, permitindo o regular prosseguimento em face dos demais.

4. A nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, não sendo suficiente a alegação genérica de violação ao devido processo legal, à luz do princípio da instrumentalidade das formas.

5. A litispendência pressupõe tríplice identidade entre partes, causa de pedir e pedido (CPC, art. 337, §§ 2o e 3o), o que não se verifica entre o cumprimento de sentença, voltado à satisfação de crédito pretérito, e a ação de despejo, cujo objeto é a rescisão contratual e retomada do imóvel.

6. As obrigações locatícias possuem natureza de trato sucessivo, sendo legítima a inclusão de parcelas vencidas no curso da demanda até a desocupação do imóvel, nos termos do art. 323 do CPC e da jurisprudência do STJ.

7. A alegação de excesso de execução exige a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, sob pena de rejeição liminar (CPC, art. 525, §§ 4o e 5o), não configurando formalismo excessivo, mas observância de ônus processual da parte.

8. A ausência de demonstração aritmética do alegado excesso inviabiliza a instauração de dilação probatória, inclusive perícia contábil, inexistindo cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O falecimento de um dos devedores solidários não impõe a suspensão integral do cumprimento de sentença, admitindo-se o prosseguimento do feito em relação aos demais coexecutados.

2. Não há litispendência entre cumprimento de sentença para cobrança de aluguéis e ação de despejo fundada no mesmo contrato, diante da ausência de identidade de pedidos e causa de pedir.

3. A ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do débito enseja a rejeição liminar da alegação de excesso de execução, sem configuração de cerceamento de defesa.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ANDIARA COSTA DE FRANÇA BARRETO, POTIARA COSTA DE FRANÇA BARRETO DALCIN
e
NELITO JOSÉ DALCIN JUNIOR
contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1023156-79.2021.8.11.0002
,
movido por
TARCISO BASSAN VEZZI
,
ora agravado,
rejeitou integralmente a impugnação apresentada pelos agravantes.

Em
contextualiza
ção dos fatos e controvérsia recursal na origem,
é importante compreender que o exequente busca a satisfação de crédito decorrente de sentença condenatória (diferenças de aluguéis e encargos de locação comercial).

Na fase executiva, os agravantes apresentaram impugnação alegando: nulidade pela falta de representação do espólio da coexecutada Maria Helena da Costa (falecida em maio de 2023); litispendência/continência em relação à Ação de Despejo ajuizada em 2025 (no 1008518-02.2025.8.11.0002); e excesso de execução, tanto pela cobrança de parcelas posteriores à sentença quanto por suposto erro de cálculo, admitindo que não anexaram a planilha por "equívoco nos nomes dos arquivos".

A decisão agravada rejeitou as preliminares assentando que a solidariedade passiva permite o prosseguimento contra os vivos, afastou a litispendência pela distinção de pedidos, validou a cobrança até a desocupação baseada no art. 323 do CPC e no REsp 2.091.358/DF, e rejeitou liminarmente o excesso de execução pela violação ao art. 525, § 4o, do CPC.

Em suas razões
recursais
, os agravantes repisam as teses da impugnação, acusando o juízo de
error
in procedendo
e
in
judicando
, afirmando cerceamento de defesa e risco de expropriação indevida.

O pedido de tutela de urgência (efeito suspensivo) foi indeferido por esta relatoria
sob o ID.
343559370.

Em contrarrazões
(ID.
349228359
)
, o agravado pugna pela manutenção da decisão, asseverando ser legítima a cobrança amparada na solidariedade e no rigor do CPC, requerendo, ao final, a condenação dos agravantes por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Cuida-se na origem
de Ação
de Cobrança de
diferenças de aluguéis e encargos de locação comercial
em fase de Cumprimento de Sentença
de
no
1023156-79.2021.8.11.0002
,
movida por
TARCISO BASSAN VEZZI
em face de
ANDIARA COSTA DE FRANCA BARRETO, POTIARA COSTA DE FRANCA BARRETO DALCIN
e
NELITO JOSE DALCIN JUNIOR
.

Na fase executiva, os
requeridos, ora agravantes,
apresentaram impugnação alegando: nulidade pela falta de representação do espólio da coexecutada Maria Helena da Costa (falecida em maio de 2023); litispendência/continência em relação à Ação de Despejo ajuizada em 2025 (no 1008518-02.2025.8.11.0002); e excesso de execução, tanto pela cobrança de parcelas posteriores à sentença quanto por suposto erro de cálculo, admitindo que não anexaram a planilha por "equívoco nos nomes dos arquivos".

A decisão agravada rejeitou as preliminares assentando que a solidariedade passiva permite o prosseguimento contra os vivos, afastou a litispendência pela distinção de pedidos, validou a cobrança até a desocupação baseada no art. 323 do CPC e no REsp 2.091.358/DF, e rejeitou liminarmente o excesso de execução pela violação ao art. 525, § 4o, do CPC.

O
s agravantes
, por sua vez, sustenta
m
que o art. 313, I, do CPC é norma de ordem pública, gerando litisconsórcio unitário obrigatório de suspensão; aduz que há duplicidade material de cobrança na ação de despejo, e que a exigência da planilha sem oportunizar prazo para emenda configura formalismo excessivo e cerceamento do direito à prova (perícia contábil).

Neste contexto, a
questão central submetida à apreciação deste Colegiado, em grau recursal, consiste em determinar se a decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença padece de nulidades processuais decorrentes da não suspensão
integral do feito pela morte de parte ou da existência de litispendência, bem como se houve cerceamento de defesa na rejeição liminar do alegado excesso de execução.

O magistrado singular, ao proferir a decisão ora agravada, fundamentou seu juízo na compreensão estrita da legislação processual e material civil.

O
entendimento partiu da premissa de que a obrigação imposta na sentença é expressamente solidária, aplicando ao caso concreto a regra do art. 275 do Código Civil.

O juízo

a quo

considerou que não há cumulação de pedido de cobrança na ação de despejo, afastando a litispendência. No que tange aos cálculos, fundamentou-se na taxatividade do art. 525, §4o, do CPC, concluindo pela impossibilidade de exame do excesso sem o respectivo demonstrativo.

Assim, a
nalisando
os fundamentos da decisão agravada
, verific
a-se
que
o
deci
sum
operou escorreita adequação típica
legal
.

Isso porque, a decisão de primeiro grau
concluiu que a morte da coexecutada Maria Helena da Costa suspende o feito apenas em relação a ela e seus sucessores
, e inobstante os
agravantes apont
e
m nulidade absoluta
a
contaminar o processo contra todos
,
verific
a-se
que a solidariedade passiva
no caso,
afasta a necessidade de formação de litisconsórcio unitário.
N
esses casos,
o credor tem a faculdade de demandar um, alguns ou todos os devedores.

A
ssim, a
morte de um fiador não suspende a exigibilidade do crédito em face dos demais locatários/fiadores sobreviventes. A interpretação sistemática do art. 313, I, do CPC com o art. 275 do CC corrobora a decisão do juízo de origem.

Código Civil. a
rt. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.

A jurisprudência tem admitido o prosseguimento da execução em relação aos demais executados quando há litisconsórcio

passivo,

reservando

a suspensão

apenas para os atos dirigidos especificamente

ao falecido.

Essa interpretação preserva tanto o direito do credor à satisfação de seu crédito quanto a necessidade

de regularização

da representação

processual

do falecido.

Nesse sentido
:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - LITISCONSÓRCIO PASSIVO - FALECIMENTO DE UM DOS CO-EXECUTADOS - SUSPENSÃO DO PROCESSO - NULIDADE DOS ATOS A PARTIR DO ÓBITO DE UM DOS EXECUTADOS - PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS DEVEDORES - CABIMENTO - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - RECURSO DESPROVIDO.

"Havendo litisconsórcio

passivo em ação de execução,

o falecimento

de um dos devedores

não obsta o prosseguimento

do processo

em relação aos demais"

(STJ
–
Terceira

Turma - REsp 616.145/PR - Rela. Ministra NANCY ANDRIGHI - Julgado em 01/09/2005 - DJ 10/10/2005,
p .
359)."

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CÉDULAS DE CRÉDITO COMERCIAL. EXECUÇÃO. FALECIMENTO DE UM DOS DEVEDORES. SUSPENSÃO. MULTA MORATÓRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA. MONTANTE. REEXAME. VERBETE No 7/STJ. 1. "Havendo litisconsórcio passivo em ação de execução, o falecimento de um dos devedores não obsta o prosseguimento do processo em relação aos demais" (REsp 616.145/PR, relatora Min. Nancy Andrighi, DJ de 10/10/2005). (...). 4. Agravo regimental parcialmente provido”
(STJ – Quarta Turma -
AgRg
no REsp 736.339/DF –
Rela
. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 25/09/2012 -
DJe
25/10/2012)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FORÇADA - LITISCONSÓRCIO PASSIVO - FALECIMENTO LITISCONSORTE EXECUTADO - SUCESSÃO PROCESSUAL - SUSPENSÃO PARCIAL - PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS DEVEDORES. - Havendo litisconsórcio passivo, o falecimento de um dos executados não obsta o prosseguimento do feito em relação aos demais. (TJMG - 10a Câmara Cível - Agravo de Instrumento no 1.0384.04.027184-1/002 –
Rela
. Desa. MARIANGELA MEYER - Julgamento em 12/05/2015 – Publicado em 22/05/2015)

Ademais,
a nulidade dos atos processuais exige prova do prejuízo
,
é o consagrado princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, segundo o qual, haverá nulidade se, alegada em tempo oportuno, houver comprovação de efetivo prejuízo.

No posicionamento do
eg
. STF, o “
princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
exige a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser tanto a de nulidade absoluta, quanto a relativa, pois não se declara nulidade por mera presunção. Esse princípio, corolário da natureza instrumental do processo, exige, sempre que possível, a demonstração de prejuízo concreto pela parte suscitante do vício (...)”.
(STF – Segunda Turma - RHC no 123.092 –
Rela
. Ministra CÁRMEN LÚCIA -
DJe
14/11/2014).

No caso, o
s
agravante
s
se limita
m
a alegar que o prejuízo decorre do próprio prosseguimento da execução dizendo que
“
sem a devida regularização do polo passivo gera nulidade absoluta dos atos subsequentes em relação à falecida e viola o devido processo legal
”
e “
atropelo das normas processuais
”
, ou seja, o “prejuízo” nada mais é que o corolário lógico em razão do prosseguimento da execução; de todo modo, como visto, cabível o
prosseguimento da execução em relação ao
s
agravante
s
, de modo que inexiste óbice legal a
suspensão do processo, ante a
falta de comprovação do efetivo prejuízo, merece
ndo desta forma
rejeição a arguição
de necessidade da suspensão da execução
.

Quanto a tese de
existência de litispendência
, o instituto
processual
exige tríplice identidade
-
partes, causa e pedido
(artigo 337§§2o e 3o do CPC)
.

A ação de despejo no 1008518-02.2025.8.11.0002, embora decorrente do mesmo contrato, possui como pedido principal a rescisão e a retomada do imóvel. O presente cumprimento de sentença visa a satisfação de crédito pretérito já materializado em título judicial
, dessa forma, f
alta
evidente
identidade de pedidos
e causa de pedir
. Correta
pois
a decisão agravada.

Os agravantes alegam ofensa à coisa julgada pela cobrança de aluguéis vencidos após a sentença. Ocorre que obrigações locatícias ostentam trato sucessivo. A interpretação teleológica do art. 323 do CPC visa justamente evitar a proliferação de ações judiciais de mesma natureza enquanto a posse do imóvel não é devolvida.
Assim a
condenação arrasta as parcelas supervenientes como efeito natural da persistência do vínculo fático.

O Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento, bem lembrado pelo juízo da causa, de que as parcelas locatícias vencidas no decorrer da ação executiva são implicitamente devidas até a entrega das chaves.

Destaco o julgado mencionado na própria decisão agravada:

REsp 2.091.358 - DF: "aplicando-se o artigo 323 do CPC às prestações periódicas dos encargos locatícios, o que torna implícito o pedido de condenação relativo às parcelas vencidas no curso da demanda..."

Igualmente, quanto à rejeição liminar
da arguição de excesso de execução
, a jurisprudência é pacífica asseverando que a falta do demonstrativo de cálculo atualizado
resulta no não conhecimento da tese de excesso, descabendo emenda à inicial da impugnação para este fim específico.

A propósito:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE
EXECUÇÃO .
AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO. REJEIÇÃO LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.
I .
Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto por SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA contra decisão que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença sob a alegação de excesso de execução, por ausência de apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, conforme disposto no art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC/2015.
II .
Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se, ao alegar excesso de execução, o devedor está obrigado a apresentar, além da indicação do valor que entende correto, um demonstrativo discriminado e atualizado de seus cálculos. III. Razões de decidir
3 .

O art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC/2015, estabelece que a ausência de indicação do valor correto ou a não apresentação do demonstrativo discriminado implica a rejeição liminar da impugnação, quando o excesso de execução for o único fundamento.
4. A agravante não anexou planilha com os cálculos necessários, limitando-se a mencionar, de forma genérica, a existência de um excesso de execução no valor de R$ 2 .192,58, o que impossibilita o exame da pretensão por parte do juízo.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso
desprovido .

Tese de julgamento: “A ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, na impugnação ao cumprimento de sentença fundada em excesso de execução, enseja a rejeição liminar da impugnação, nos termos do art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC/2015.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 525, §§ 4o e 5
o .

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI 10248557720228110000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 08/03/2023; TJ-MT, AI 10152285420198110000,
Rel
.
Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 29/01/2020.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10174822420248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 08/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/10/2024)
(
g.n
.)

Como visto, o
art
igo
525, § 5o, do CPC traz regra impositiva
-
"o juiz não examinará a alegação". A interpretação teleológica adotada pela lei visa garantir a lealdade processual e impedir impugnações genéricas de cunho apenas procrastinatório.

Logo, o
juízo não foi "excessivamente formalista", mas tão somente aplicou o texto expresso da lei, inviabilizando a dilação para perícia de algo que sequer foi apontado aritmeticamente na exordial de impugnação.

N
ota-se que a tese dos agravantes repousa em princípios amplos (devido processo legal), buscando relativizar normas processuais específicas. Contudo, o devido processo legal é via de mão dupla, exigindo das partes a observância dos ônus processuais.

A alegação de nulidade por suspensão integral por parte dos codevedores vivos
,
flerta com a nulidade de algibeira.

A manutenção da decisão prestigia a segurança jurídica, a efetividade da execução e a confiança na literalidade do Código de Processo Civil.

A decisão recorrida deve ser integralmente mantida porque aplicou irretocavelmente as disposições do Código Civil e do Código de Processo Civil que regem a matéria executiva, rechaçando teses infundadas de litispendência, zelando pela limitação temporal do art. 323 do CPC e punindo a inércia probatória dos impugnantes na forma exata do art. 525, § 5o,
do CPC
.

Quanto ao pleito formulado em contrarrazões, relativo à condenação dos agravantes por litigância de má-fé, entendo que, não obstante a manifesta fragilidade das teses recursais, a interposição do agravo insere-se no limite do exercício do direito de recorrer, não se vislumbrando, de plano, dolo processual ou intenção temerária capaz de justificar a penalidade gravíssima do art. 80 do CPC.

Ante o exposto, conheço do recurso e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a decisão interlocutória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026